Tribunal: STF
Processo: Rcl 50362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Questão não analisada na decisão reclamada, proferida em sede de ação rescisória. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rosangela Amil da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5076106-11.2021.4.02.5101, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. A reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 



    3. Aponta ter a autoridade reclamada julgado improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar o sobrestamento do processo nº 5076106-11.2021.4.02.5101.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    4. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    5. Na hipótese vertente, a decisão apontada como reclamada foi proferida em sede de ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão transitada em julgado em que discutida a questão relativa à correção das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pela Taxa Referencial.



    O processo foi extinto, de plano, sem julgamento de mérito, diante do não cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Federais, nos termos dos arts. 59 da Lei nº 9.099/1995 e 1º da Lei nº 10.259/2001.



    Em seguida, interposto recurso inominado, não foi conhecido, ante a manifesta inadequação da via eleita, não aplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso, porquanto inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.



    Contra referida decisão, manejado agravo interno, ao qual negado provimento, nos seguintes termos:



    “No caso em questão, a recorrente ajuizou inicialmente uma ação rescisória objetivando a rescisão de um acórdão anterior da 6ª Turma que já havia transitado em julgado.



    Em decisão monocrática de evento 4, foi indeferida a inicial ante ao não cabimento da ação rescisória no procedimento dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei 9.099/1995)



    Inconformada, a autora interpôs recurso inominado em evento 7, com fundamento no artigo 41, da Lei 9.099/95, buscando a reforma da decisão impugnada. Tal recurso foi de plano inadmitido ante a ausência de cabimento, pois o recurso cabível para atacar decisão monocrática de relator é o agravo regimental, o que não foi observado pela recorrente.



    Irresignada, a autora interpôs o presente agravo regimental, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Pois bem. Segundo a doutrina, o principio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos:



    a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;



    b) inexistência de erro grosseiro; e



    c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.



    Uma vez ausente um dos requisitos acima listados, fica impossibilita a aplicação do princípio em questão.



    In casu, a decisão de evento 9 foi clara no sentido do não cabimento do recurso inominado em face de uma decisão monocrática de relator proferida em 2º grau de jurisdição. Pela análise do recurso da autora, esta o fundamentou com base no art. 41 da Lei 9.099/95, o que demonstra o total equívoco no manejo do instrumento processual.



    A decisão recorrida também fundamentou a não aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que não há nenhuma dúvida objetiva em relação ao recurso cabível em face de decisão monocrática de relator.



    Além disso, diante do erro grosseiro, a doutrina e jurisprudência possuem entendimento pacífico pela não possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. Tratando-se de ato judicial definitivo, que extingue os embargos à execução por meio de Sentença, o recurso cabível é a apelação, ex vi art. 513 e seguintes do CPC/73. 2. O princípio da fungibilidade recursal admite a interposição de um recurso por outro, com vistas a garantir a validade do ato praticado, desde que alcançado sua finalidade. Traz, por sua vez, como requisitos: a) a existência de dúvida objetiva; b) inexistência de erro grosseiro; e c) a tempestividade do recurso. 3. Nos presentes autos, não se torna possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em face da existência de erro grosseiro para a interposição do recurso cabível, qual seja, a apelação. 4. Agravo de instrumento não provido. (TRF-1 - AI: 00071261420154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 28/11/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/12/2018)



    Salienta-se que a autora limita-se a colacionar julgados com exemplos de aplicação do supracitado princípio, mas nenhum dele se amolda ao caso dos autos.



    Mutatis mutandis, conhecer do recurso inominado da autora equivaleria a conhecer de uma apelação interposta em face de uma decisão interlocutória ou de uma apelação interposta em face de uma decisão monocrática de relator proferida em segunda instância, situações que traduzem nítido erro grosseiro.



    Ante o exposto VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra. Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa.”



    Nada obstante, a reclamante opôs embargos de declaração, não acolhidos ante a ausência de vícios. Reproduzo, na fração de interesse, o voto do relator (ato reclamado):



     



    “Em que pese o inconformismo do Recorrente, recorde-se que irresignação não justifica o manejo dos embargos de declaração, sendo necessário que se aponte qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O recurso em questão é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995.



    Em relação a existência de omissão no julgado, a alegação da autora não merece prosperar, haja vista que já o acórdão de evento 27 foi claro no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante ao erro grosseiro na interposição de recurso inominado em face de decisão monocrática de relator. A não aplicação do referido princípio não viola do disposto no art. 5º, XXXV citado pela embargante.



    Além disso, a simples afirmação da recorrente de se tratar de embargos com propósito de prequestionamento não é suficiente ao acolhimento do recurso quanto a este ponto, sendo necessário que a irresignação se adeque a uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e não apenas à pretensão de um pronunciamento jurisdicional específico sobre dispositivos constitucionais.



    Com efeito, os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para eliminar omissão, contradição ou obscuridade, ou para sanar erro material no julgado. Em regra, não se prestam para atacar atos decisórios alegadamente equivocados ou para a inclusão, no debate, de novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Deveras, “descabe acolher embargos de declaração quando se pretende o rejulgamento da causa, através de novos argumentos” (STJ – 3ª Turma - EDRESP n° 132.012/SP – rel. Min. WALDEMAR ZVEITER - DJ de 17/12/1999, p. 00351).



    Em verdade, o que pretende a Embargante é rediscutir a causa e emprestar efeitos modificativos aos embargos declaratórios, o que não é possível face a comprovada ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 



    Assim já manifestou o C. STJ que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida" (STJ - 3a. Seção - EDcl no MS n° 11.484/DF - Rel. Min. PAULO GALLOTTI - DJ de 02/10/2006).



    Ante o exposto, ausente qualquer hipótese para cabimento (artigo 1.022 do CPC), VOTO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão embargada. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.”



    Por fim, interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pela Corte de origem. 



    6. Da análise dos autos e das decisões transcritas, constato que a questão relativa à correção do saldo da conta vinculada ao FGTS pela aplicação de índice diverso da TR foi objeto apenas do processo anterior, cuja decisão transitada em julgado foi impugnada mediante ação rescisória.



    A seu turno, o processo subjacente à presente reclamação – ação rescisória – foi extinto sem julgamento de mérito, bem como negado provimento aos recursos supervenientes por óbices processuais, sem análise quanto à matéria veiculada no paradigma apontado como violado.



    7. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    8. Na hipótese vertente, em que a questão acerca do sobrestamento dos processos em que discutida a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS, sob o enfoque da ADI 5.090 não foi objeto do processo de origem, inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    9. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora